Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706105-31.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE MARINA BORGES APELADO: VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Simone Marina Borges contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de imissão na posse (com pedido de tutela de urgência) proposta por Versatium Comércio e Serviços Ltda.-EPP, julgou procedente o pedido inicial para (ID no 49839701): “confirmando a tutela de urgência já concedida e cumprida, deferir a imissão na posse pelo autor do APARTAMENTO No 624, BLOCO A, LOTES No 01, 02 e 12, DA ÁREA CENTRAL 02, RIACHO FUNDO/DF, e a vaga de garagem No 624-A (matrícula 24.037, no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal).” 2. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 250.000,00). 3. Nas razões recursais (ID no 49839703), a apelante narra que é necessária a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo e possui valores bloqueados em sua conta corrente. Por isso, não recolheu o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID no 50087282). 5. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 50520656). 6. Como consequência, a gratuidade de justiça foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 50561360, oportunidade em que a apelante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 7. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 51081748). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 10. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 11. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 51081748), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO